Tribunal: TJES
Processo: 0009551-41.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009551-41.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVELTER DE OLIVEIRA REIS

APELADO: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0009551-41.2015.8.08.0014

APTE
:
E
VELTER DE OLIVEIRA REIS

AP
D
O
:
B
ANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA E HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DECOTE PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Evelter de Oliveira Reis contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face do Banco Original do Agronegócio S/A, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante alega cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas, irregularidade na representação processual da parte exequente, inadequação da via eleita para a execução e excesso de cobrança no título exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da preclusão probatória;
(ii) verificar a adequação da via eleita para a execução, diante das peculiaridades da Cédula de Produto Rural Financeira;
(iii) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre as partes; e
(iv) examinar a legalidade da multa e dos honorários advocatícios contratuais previstos no título exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura, pois, embora reconhecido o rigorismo formal na declaração de preclusão probatória, constatou-se a ausência de prejuízo ao apelante, já que os fundamentos dos embargos à execução não indicavam excesso de execução de forma específica, violando o art. 739-A, § 5º, do CPC/1973.

A via eleita (execução por quantia certa) é adequada, pois a Cédula de Produto Rural Financeira em questão preenche os requisitos previstos no art. 4º-A da Lei nº 8.929/1994, alterada pela Lei nº 10.200/2001, e permite a liquidação financeira com base na quantidade e no preço especificados no título.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, uma vez que se trata de relação entre empresários, para desenvolvimento de atividade pecuária, o que caracteriza insumo e afasta a incidência da legislação consumerista, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A multa de 5% prevista no título exequendo encontra-se em conformidade com a redação original do art. 71 do Decreto-Lei nº 167/1967, vigente à época da pactuação, que admitia o limite de 10%.

É indevida a cobrança de honorários advocatícios contratuais previstos na cláusula 5.2 do título exequendo, pois tais despesas não figuram entre os encargos legais admitidos para fins de execução e são inerentes à condução do processo judicial, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para excluir da composição do crédito exequendo a cobrança de honorários advocatícios contratuais prevista na cláusula 5.2 do título executivo.

Tese de julgamento
:

A preclusão probatória, mesmo quando declarada em razão de rigor formal, não enseja nulidade se não houver demonstração de prejuízo ao direito de defesa.

A Cédula de Produto Rural Financeira com liquidação financeira é título líquido e certo, podendo ser executada por quantia certa, desde que preenchidos os requisitos do art. 4º-A da Lei nº 8.929/1994.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre empresários para desenvolvimento de atividade pecuária.

Honorários advocatícios contratuais não são ressarcíveis em sede de execução por quantia certa, pois representam despesa ordinária inerente à condução do processo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 739-A, § 5º; Lei nº 8.929/1994, art. 4º-A; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.974.697/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/12/2022, DJe 16/12/2022.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.449.412/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/09/2019, DJe 09/10/2019.

TJ-MG, AC nº 10093160027582001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 15/09/2021.

TJ-SC, APL nº 0302311-15.2018.8.24.0001, Rel. Des. Salim Schead dos Santos, j. 09/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0009551-41.2015.8.08.0014

APTE
:
E
LIVELTER DE OLIVEIRA REIS

AP
D
O
:
B
ANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
a
pelação
c
ível interpost
a

por
E
VELTER DE OLIVEIRA REIS
,
uma vez que inconformad
o
com a sentença
digitalizada às p.390/399 que rejeitou os Embargos à Execução opostos em face de
B
ANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A,

condenando o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa

Em primeiro, nas suas razões (p.408/434), em apertada síntese, aduz que cerceado o seu direito de defesa, em razão de excesso de formalismo utilizado na decisão que lhe indeferiu a produção de provas.

Em análise dos autos, verifica-se que através da despacho digitalizado às p.346 foi instado o embargante/apelante a indicar as provas que pretendia produzir, o que foi atendido por meio da petição de p.350, onde requereu a produção de prova pericial no intuito de aferir o real valor do débito exequendo, contudo, indicou como peticionante o Banco do Estado do Espírito Santo, que não integra esta relação jurídica processual.

A seguir, identificando o erro material quanto a qualificação do peticionante, o magistrado primevo, em despacho de p.354, reiterou a intimação do apelante para indicar as provas que pretendia produzir.

Da mesma forma, o apelante reiterou o pedido de prova pericial e novamente indicou com peticionante o Banco do Estado do Espírito Santo, frise-se, parte não integrante desta demanda.

Diante desse contexto, foi proferida a decisão de p.362, reconhecendo, em razão da indicação equivocada da parte peticionante, a preclusão do direito do apelante de produzir provas.

A seguir, peticionou o apelante (p.369/376), desta vez com a indicação correta da parte que integra este processo, para requerer a reconsideração da decisão que entendeu pela preclusão do direito à provas, o que foi indeferido pelo magistrado primevo, sobrevindo, posteriormente a sentença.

Feito essa cronologia, numa análise desatenta, seria o caso de reconhecer o rigorismo formal exacerbado e, com efeito, de se anular a sentença por cerceamento de defesa. Entretanto, evidencia-se a ausência de prejuízo ao apelante.

Isso porque, na petição inicial dos embargos do devedor os apelantes não indicaram como fundamento o excesso de execução, mas sim, travestido dessa roupagem, pretendiam revisar contrato de financiamento ou empréstimo que, segundo alegam, originou a Cédula de Produto Rural excutida. Todavia, os apelantes não declararam qual seria o valor efetivamente devido e nem instruíram a exordial com planilha de débito, violando, com efeito, o art.739-A, §5º do Código de Processo Civil
1
– vigente a época do ajuizamento dos embargos – razão pela qual, ostentando nítido caráter genérico, o fundamento não deveria ser conhecido.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. CARÁTER GENÉRICO. NÃO CABIMENTO. ART. 739-A, § 5°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. [...]. 2.
A pretensão de revisar contratos anteriores de forma genérica, sem impugnação específica das ilegalidades ou abusividades existentes, com a apresentação de planilha e indicação do valor do débito, não é mais possível em sede de embargos à execução, após a nova redação do art. 739-A, § 5°, do Código de Processo Civil de 1973.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.974.697/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.).

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 1.388.397/PR
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019;
REsp n. 1.365.596/RS
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/9/2013, DJe de 23/9/2013.

Destarte, a despeito do excesso de formalismo na decisão que declarou a preclusão das provas, em não aproveitando a prova pericial requerida defesa de fundamento de tese indicada na inicial dos embargos do devedor, de rigor refutar o alegado cerceamento de defesa.

A seguir, alegou o embargante a ocorrência de defeito de representação da Apelada, uma vez que não há prova que as pessoas que outorgaram poderes aos advogados da exequente/apelada detinham poderes para fazê-lo.

Contudo, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, [...]
“A irregularidade na representação processual da parte, nas instâncias ordinárias, constitui defeito sanável, devendo o magistrado conceder prazo razoável para que o vício seja sanado. 3. O prazo fixado pelas instâncias ordinárias para a correção do defeito na representação postulatória tem natureza dilatória, podendo ser prorrogado ou, ainda, a diligência ser cumprida mesmo após o termo final, desde que não tenha, até então, sido reconhecido os efeitos da preclusão
.[...]. (STJ - AgInt no AREsp: 1236883 DF 2017/0332106-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2018)”.

Assim, considerando que sanado o vício nos autos da execução em apenso (p.145/150), não se cogita da extinção da execução.

Evolui o apelante para defender a inadequação da via eleita para execução, porquanto o título lhe obrigava a entregar coisa e não quantia certa, com inaugurado pelo apelado.

Verifica-se que a execução foi lastreada em
Cédula de Produto Rural Financeira n. 1718/2010, na qual se obrigou
o apelante
à entrega 1.000 (mil) bovinos
(p.90/98)
, bem como consta contrato de depósito de animais (fls. 51/52), na qual foram dados em garantia.

Assim, a princípio, tão somente pela disposição literal da obrigação contraída pelo apelante, a tese de inadequação da via eleita poderia ser acolhida.

Entretanto, com o advento da Lei nº 10.200/2001, que alterou a Lei nº 8.929/1994, que instituiu a cédula de produto rural, a liquidação financeira do título passou a ser permitida, desde que preenchidas as condições previstas no seu art. 4º-A, a saber:

"Art. 4º-A. Fica permitida a liquidação financeira da CPR de que trata esta Lei, desde que observadas as seguintes condições:

I - que seja explicitado, em seu corpo, os referenciais necessários à clara identificação do preço ou do índice de preços a ser utilizado no resgate do título, a instituição responsável por sua apuração ou divulgação, a praça ou o mercado de formação do preço e o nome do índice;

II - que os indicadores de preço de que trata o inciso anterior sejam apurados por instituições idôneas e de credibilidade junto às partes contratantes, tenham divulgação periódica, preferencialmente diária, e ampla divulgação ou facilidade de acesso, de forma a estarem facilmente disponíveis para as partes contratantes;

III - que seja caracterizada por seu nome, seguido da expressão "financeira".

§ 1º A CPR com liquidação financeira é um título líquido e certo, exigível, na data de seu vencimento, pelo resultado da multiplicação do preço, apurado segundo os critérios previstos neste artigo, pela quantidade do produto especificado.

O § 2º do referido artigo menciona, ainda, que nos casos de cobrança da Cédula de Produto Rural, com liquidação financeira, a via adequada para tanto, é a ação de execução por quantia certa:
"§ 2º Para cobrança da CPR com liquidação financeira, cabe ação de execução por quantia certa."

Nesse cenário, com a alteração legislativa, a Cédula de Produto Rural pode, ou não, vir acompanhada da respectiva liquidação financeira, característica que determinará, em caso de inadimplemento da obrigação nela inserida, o procedimento de execução/cobrança a ser escolhido (entrega de coisa ou de quantia certa).

Sobre o tema, em excerto extraído do voto proferido pelo eminente Desembargador Salim Schead dos Santos, no julgamento da apelação cível nº 0302311-15.2018.8.24.0001 pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, citando a doutrina de Lutero de Paiva Pereira sobre a melhor exegese dos §§ 1º e 2º acima transcritos:

“
Ora, lançando os olhos para os critérios adotados neste parágrafo, vê-se que a CPR Financeira tem duas maneiras distintas para apresentar-se como um título efetivamente líquido. A primeira delas, a mais simples, dá-se quando a Cédula traz, em seu corpo, a identificação precisa do preço atribuído ao produto prometido, facilitando assim, ao extremo, a mensuração do quantum debeatur, pois a simples multiplicação da quantidade de produto pelo valor atribuído ao mesmo proporcionará a obtenção da expressão numérica que corresponde ao valor do título.

A segunda maneira de se alcançar o valor do título apresenta-se um pouco mais complexa, uma vez que a Cédula não informa o preço do produto, mas, sim, somente o índice de preço.

Como as partes optaram por estipular não o preço do produto, mas, sim, o índice de preço, a teor do que faculta a parte final do inc. I retro, para que a Cédula de apresente como um título líquido, torna-se relevante e imprescindível o colecionamento, juntamente com a cártula, do documento idôneo gerado pela instituição financeira nela figurante, dando conta do teor desse índice ao tempo do vencimento da Cédula, para então aferir-se o valor de resgate.

Neste caso, o devedor atrai para si o ônus da prova quanto ao índice utilizado na conversão da quantidade de produto em quantia líquida.

[...]

Como a CPR Financeira outorga ao credor o direito de receber determinada quantia, a ação que o socorre não é outra senão a execução por quantia certa
(Comentários à lei da cedula de produto rural. Curitiba: Juruá, 2007, p. 172 e 173).

Ainda sobre o modo de liquidação do valor do título, o autor esclarece:

[...] quando a CPRf se propõe a ser liquidada em preço fixo - inc. I, do art. 4º-A, da Lei 8.929/94 - é de se entender que as partes estipularam que o quantum debeatur já se tem por definido desde o momento de criação do título, de modo que o devedor sabe o quanto irá pagar, e o credor, o quanto irá receber, e isto sem qualquer forma de reajuste adicional.

[...]

O preço fixo pode trazer desinteresse para o devedor, se ao tempo do pagamento da Cédula o preço do produto estiver muito aquém do previsto na Cédula, exigindo então uma alienação maior de produto rural para satisfazer a obrigação. Por outro lado, se, ao tempo de pagamento da Cédula, o preço de mercado do produto estiver maior do que o previsto na Cédula, o seu emitente disporá de menos produto para quitar o título.

[...]

Se as partes pretendem que o título não tenha valor determinado desde logo, e que o seu resgate fique sujeito a um quantum que poderá variar de acordo com o preço do produto, então a opção de negócio deverá ser a firmação da CPRf com cláusula de índice de preços
(Comentários à lei da cedula de produto rural. Curitiba: Juruá, 2007, p. 179 e 180)

No caso, a despeito do esforço do apelante, verifico que a Cédula de Produto Rural objeto da lide possui liquidação financeira, já que estão preenchidas as condições previstas no art. 4º-A, da nº 8.929/1994, constando a caracterização de seu nome e, nos termos dos “itens 4 e 4.1”, a quantidade de bovinos, o preço unitário da arroba e valor do resgate, ou seja, elementos definidos que autorizam a execução pela dinâmica da quantia certa.

Não bastasse, a liquidação financeira é corroborada pelos termos da cláusula 5 da cédula, assim redigida:
“Em caso de mora, o EMITENTE ficará obrigado a pagar 30 BANCO JBS, o valor de resgate desta CÉDULA, acrescido de (I) correção monetária calculada conforme a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro Índice que venha a substitui-lo; (II) juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês), calculados "pro-rata-temporis”; e (III) multa irredutível de 5% (cinco por cento), devida a partir do 30º (trigésimo) dia co
ntado desde o
inadimplemento do EMITENTE, e i
nc
idente sobre o valor devido já corrigido .105 termos dos subitens (I) e (ii) do item 5 e no item 5.2 desta C
ÉDULA.”

Assim, além da previsão unitária e total do preço, a cédula estipula expressamente e de forma detalhada que, caso o produto não seja entregue no prazo pactuado, o credor poderá exigir, alternativamente, a entrega do produto ou o equivalente em pecúnia, o que, de fato, ocorreu..

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DO DEVEDOR - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CPR - OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA E PROPOSITURA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA - POSSIBILIDADE - PECULIARIDADES DO TÍTULO.
A legislação de regência - Lei Federal n. 10.200, de 2001, que alterou a Lei Federal n. 8.929, de 1994 -, que trata da CPR ( Cedula de Produto Rural) possibilita, em que pese geralmente ser emitida para entrega de coisa, sua "liquidação financeira" e a consequente execução por quantia certa. O texto legal é expresso no sentido de que "Fica permitida a liquidação financeira da CPR de que trata esta Lei, desde que observadas as seguintes condições" (art. 4º-A) (...). "A CPR com liquidação financeira é um título líquido e certo, exigível, na data de seu vencimento, pelo resultado da multiplicação do preço, apurado segundo os critérios previstos neste artigo, pela quantidade do produto especificado" (§ 1º). "Para cobrança da CPR com liquidação financeira, cabe ação de execução por quantia certa" (§ 2º). Ademais, explicita o CPC , no parágrafo único do art. 786, que "a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título". Tendo o credor satisfeito os requisitos legais e efetivado a "liquidação financeira", afigura-se correta a opção pela via da execução por quantia certa.
Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução. (TJ-MG - AC: 10093160027582001 Buritis, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2021).

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, FUNDADA NA AUSÊNCIA DE REGULAR LIQUIDAÇÃO DA CÉDULA. DESCABIMENTO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM PREVISÃO EXPRESSA DE LIQUIDAÇÃO FINANCIERA A PREÇO FIXO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 4º-A DA LEI N. 8.929/1994, CONFORME A REDAÇÃO DA LEI N. 10.200/2001, VIGENTE À ÉPOCA DO PACTO
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA RETOMADA DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. CRITÉRIOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS PELO STJ NÃO ATENDIDOS (AGINT NOS ERESP N. 1539725/DF). (TJSC, Apelação n. 0302311-15.2018.8.24.0001, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Salim Schead dos Santos, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. Tue Aug 09 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 03023111520188240001, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 09/08/2022, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Destarte, adequada a via eleita pelo exequente/apelado.

Superadas as matérias de cunho processual stricto sensu, defende o apelante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tese que não é acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INSUMO PARA ATIVIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC.
REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
[...].
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 585.749/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 22/5/2017.)

E ainda dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - IMPOSSIBILIDADE - CEDULA DE PRODUTO RURAL - APLICAÇÃO DA LEI N. 8.929/94 - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PROVA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA [...].-
No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor
- [...].(TJ-MG - AC: 06214436120148130702 Uberlândia, Relator: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 13/11/2019, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPR-F). ASSINATURA. TESTEMUNHAS. PRESSUPOSTO AUSENTE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXEQUÍVEL, APTO AO RITO DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. MULTA POR INADIMPLEMENTO E JUROS DE MORA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O vínculo pactual estabelecido entre o produtor rural e a empresa que comercializa insumos agrícolas caracteriza relação entre empresário e empreendedor, sem que se possa falar em destinatário final, o que, de conseguinte, afasta a aplicação da legislação consumerista
. [...]. (TJ-GO - AC: 02308351720148090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

Por fim, sustenta o recorrente
excesso de cobrança d
e
multa e
despesas de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento).

O
Superior Tribunal de Justiça
“firmou orientação de que a cédula de produto rural tem a mesma natureza jurídica da cédula de crédito rural, e, portanto, está submetida ao mesmo regramento imposto à cédula de crédito (RMS 10.272/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2001, DJ de 15/10/2001, p. 264)”.

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 906.114/PR
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 21/10/2016.).

Nos termos do art.71 do Decreto-Lei nº 167, que dispõe sobre os títulos de crédito rural “
Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural ou da nota promissória rural ou o aceitante da duplicata rural responderá ainda pela
multa de até 2% (dois por cento) sobre o principal e acessórios em débito
, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito.
(Redação dada pela Lei nº 13.986, de 2020)”.

Contudo, a cédula foi pactuada em 25/06/2010, ao tempo em que vigente a redação original do art.71 do Decreto-Lei nº 167, que estabelecia o limite de 10% (dez por cento) para multa moratória, o que era admitido pela jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, a taxa de juros remuneratórios, limitada a 12% ao ano, elevada de 1%, a título de juros de mora, além
de multa de 10%
e correção monetária, sendo inexigível a cobrança de comissão de permanência. Agravo improvido. (AgRg no REsp n. 804.118/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 18/11/2008, DJe de 12/12/2008.)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.651.459/GO
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 2/12/2024

P
or conseguinte, tratando-se de execução de cédula de produto rural, a estipulação de multa 5% (cinco por cento)
prevista
na
sua “cláusula 5” está aquém d
a limitação prevista na legislação de regência, motivo pelo qual não há onerosidade a ser reconhecida.

N
o âmbito dos honorários advocatícios contratuais,
não figurando nos encargos moratórios admitidos pela legislação de vigência e pelo STJ, de rigor o seu decote d
o
cálculo exequendo.

A
demais, conquanto já adotada pelo STJ posição, na qual prestigiava os princípios da restituição integral, da equidade e da justiça,
admitindo a estipulação
, posteriormente encampou-se a tese de afastar a possibilidade de indenização ou ressarcimento de valores eventualmente dispendidos pela parte com honorários pagos ao advogado que a representou em juízo, uma vez que tal despesa é inerente à conduta de litig
ância jurisdicional
, situação que, por si só, não se constitui em ato ilícito passível de indenização.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ.
[...].
2
. Os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. 3. A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça. Precedentes. 4. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp n. 1.975.267/AC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento da Segunda Seção desta Corte, a contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.449.412/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 9/10/2019.).

E ainda:
AgInt no AREsp n. 2.029.736/DF
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022;
AgInt no AREsp n. 1.772.189/SP
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021;
AgInt no AREsp n. 1.315.158/GO
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 23/10/2019;
AgInt no AREsp n. 1.418.531/SP
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 20/8/2019

P
or todo o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas
para decotar d
a composição d
o crédito a cobrança de honorários
prevista na cláusula 5.2 do título executivo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

Art.739. [...].

§
5
o
Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.